Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711467-76.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARNEIRO DA SILVA APELADO: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento por intempestividade, tendo em vista que os embargos de declaração não foram conhecidos, não suspendendo, assim, o prazo recursal, conforme entendimento jurisprudencial. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024 16:01:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador